Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-70.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011897-70.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MIRIAN DA SILVA MARINHO MOREIRA - CPF: 956.029.091-68 (RECORRIDO), DIEGO GABRIEL LEITE SANTOS - CPF: 031.726.421-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DE 2019 RECONHECENDO A INSALUBRIDADE – DIREITO AO ADICIONAL NO PERÍODO RECONHECIDO PELA SENTENÇA – NOVO LAUDO DE 2022 NÃO RETROAGE PARA EXTINGUIR O DIREITO – PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de insalubridade é devido ao servidor público municipal que exerça atividade em condições insalubres, desde que comprovadas por meio de laudo técnico.

No caso, o laudo técnico de 2019 atestou a insalubridade em grau médio (20%), garantindo à servidora o direito ao adicional no período correspondente.

A elaboração de um novo laudo técnico em 2022, constatando a inexistência de insalubridade,
não tem o condão de retroagir
para extinguir direito adquirido à percepção do adicional nos períodos anteriores.

A legislação municipal vigente antes da LC 170/2022 já previa o pagamento do adicional de insalubridade, afastando a tese de ausência de amparo legal.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Mirian da Silva Marinho Moreira, condenando o recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da autora, retroativamente desde a elaboração do laudo técnico de 2019 até 07/01/2022, e, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022, no valor fixo de R$ 220,00 por mês até 25/08/2022.

Em suas razões recursais, o município sustenta, em síntese, que
, o
novo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2022 constatou a ausência de insalubridade, afastando o direito da recorrida ao adicional
;
Não
haveria base legal para o pagamento do adicional antes da LC 170/2022, pois a legislação municipal anterior teria sido revogada
;
O município não pode efetuar pagamentos sem amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, pois
, o
laudo técnico de 2019 atestou a insalubridade e embasou o pagamento do adicional, sendo indevida a tentativa de retroação do laudo de 2022 para extinguir direito já consolidado
;
A LC 94/2011 já previa a possibilidade de pagamento do adicional, afastando a tese de ausência de regulamentação
;
O município reconheceu a insalubridade ao realizar pagamentos em parte do período pleiteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade à servidora recorrida no período de 2019 a 2022, bem como na alegação do município de que não havia regulamentação para o pagamento antes da LC 170/2022 e que um novo laudo pericial teria afastado a insalubridade.

1. Do direito ao adicional de insalubridade no período reconhecido

O adicional de insalubridade decorre do exercício de atividades em ambiente que exponha o trabalhador a agentes nocivos à saúde, devendo ser demonstrado por laudo técnico (NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego).

No caso concreto, há um laudo técnico de 2019, elaborado pelo próprio município, atestando que a recorrida exercia suas funções em condições insalubres de grau médio (20%). Tal documento constitui prova suficiente para o reconhecimento do direito ao adicional no período compreendido até a data da realização do novo laudo em 25/08/2022.

A jurisprudência do TJ-MT tem consolidado o entendimento de que o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade ocorre na data da elaboração do laudo técnico que constata a insalubridade, não podendo ser afastado sem prova de que houve alteração nas condições de trabalho antes da nova perícia.

Assim, até agosto de 2022, a servidora fazia jus ao adicional, conforme fixado na sentença recorrida.

2. Da impossibilidade de retroação do laudo de 2022

O laudo técnico de 2022, que concluiu pela ausência de insalubridade, não pode ter efeitos retroativos para suprimir o direito ao adicional em períodos anteriores.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o novo laudo somente pode produzir efeitos a partir da data de sua elaboração, não sendo permitido que ele retroaja para anular direitos já adquiridos.

Dessa forma, o adicional somente poderia ser cessado a partir de 25/08/2022, data do novo laudo, razão pela qual a sentença corretamente fixou esse limite temporal.

3. Da alegação de ausência de previsão legal antes de 2022

O município sustenta que antes da LC 170/2022 não havia regulamentação autorizando o pagamento do adicional de insalubridade, o que inviabilizaria o reconhecimento do direito no período de 2019 a 2022.

Contudo, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 94/2011 já previa expressamente o direito ao adicional de insalubridade, nos termos do artigo 166.

Assim, a tese de ausência de base legal para o pagamento não se sustenta, pois a legislação municipal já previa o benefício desde antes da LC 170/2022.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, garantindo à servidora o direito ao adicional desde a data do laudo de 2019 até 25/08/2022, quando foi emitido novo laudo revogando a insalubridade.

A jurisprudência da
Primeira
Turma Recursal

do TJMT é firme no sentido de que o adicional de insalubridade é devido desde a data do laudo pericial que reconhece a exposição do servidor a agentes nocivos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DIREITO RECONHECIDO ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DO NOVO LAUDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade. A recorrente sustenta o direito ao adicional em razão de laudo técnico que caracteriza sua atividade como insalubre em grau médio (20%) e pleiteia a incidência do adicional sobre outras verbas trabalhistas. Requer a reforma da sentença para a condenação do município ao pagamento do adicional desde a elaboração do laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base no período compreendido entre 2019 e 25/08/2022, com base no laudo técnico existente; e (
ii
) estabelecer os critérios de pagamento dos valores retroativos devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 94/2011 prevê o adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, fixando os percentuais de 10%, 20% e 40% conforme o grau de exposição.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) acostado à inicial caracteriza o ambiente de trabalho da recorrente como insalubre em grau médio, assegurando-lhe o adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base.

O adicional de insalubridade é devido enquanto perdurar a exposição ao agente insalubre, conforme prevê a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, cabendo ao empregador a adoção de medidas que eliminem ou neutralizem os riscos.

O município não demonstrou a adoção de medidas eficazes de neutralização da insalubridade antes de 25/08/2022, data do novo laudo que concluiu pela inexistência da condição insalubre. Assim, o adicional é devido até essa data.

A atualização dos valores deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021, sendo substituídos pela taxa SELIC após essa data, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que trabalha em condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação local, condicionado à comprovação técnica da exposição ao agente nocivo.

O adicional de insalubridade é devido desde a elaboração do laudo técnico que atesta a insalubridade até a data em que houver comprovação da eliminação ou neutralização do risco.

No caso concreto, a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base desde a elaboração do LTCAT apresentado na inicial até 25/08/2022, data da emissão de novo laudo que afastou a condição insalubre.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000746-15.2021.8.11.0006, Rel. Lucia
Peruffo
, julgado em 11/11/2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1009254-47.2021.8.11.0006, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 15/07/2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso inominado e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por consequência, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025